Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002200-32.2015.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Sindicato dos Auditores da Receita Fiscal do Distrito Federal – SINDIFISCO-DF Embargados: Distrito Federal Sindicato dos Auditores da Receita Fiscal do Distrito Federal – SINDIFISCO-DF Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 28135239) e pelo Sindicato dos Auditores da Receita Fiscal do Distrito Federal (Id. 28118147) contra o acórdão (Id. 27893519) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargante (Distrito Federal). De acordo com o disposto nos artigos 180, 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados (Distrito Federal e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) no prazo de 10 (dez) dias, e manifeste-se o demais embargados em 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator